Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700637-30.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOBSON ALESSANDRO BARROS VERAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão requerida em desfavor de JOBSON ALESSANDRO BARROS VERAS, deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo, mas impediu a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora (ID 259525618). Em suas razões (ID 80089182), sustenta que: 1) a decisão cria uma obrigação que não está prevista no Decreto-Lei 911/69; 2) o art. 3o do decreto não impõe qualquer restrição geográfica à remoção do carro após a efetivação da medida; 3) a restrição imposta pelo Poder Judiciário extrapola os limites da lei; 4) a restrição dificulta o exercício do direito do credor, que, após a apreensão, necessita remover o veículo para local seguro e adequado para sua guarda e eventual alienação; 5) a manutenção do bem na comarca de origem pode gerar custos desnecessários e riscos à integridade do veículo. Requer o efeito suspensivo para afastar imediatamente a proibição de remoção do veículo. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 80095139). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 concede ao devedor o prazo de 5 dias, após a apreensão do veículo, para purgar a mora. Apenas após encerrado esse prazo é que haverá a consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor (§ 1o). Apenas com a consolidação da propriedade, o credor passa a poder dispor livremente do carro, inclusive removê-lo. A medida, portanto, não impede o exercício do direito do credor, apenas restringe temporariamente a remoção do carro enquanto não purgada a mora, ou seja, enquanto a propriedade e posse plena não são retomadas pelo credor. Ademais, a medida reduz eventuais prejuízos que podem ser causados às partes, pois se houver a purgação da mora no prazo legal haverá necessidade de retorno do bem ao Distrito Federal, o que geraria custos desnecessários. Paralelamente, o credor não demonstra que a manutenção do carro durante o prazo de 5 dias é capaz de lhe causar danos irreparáveis. A propósito, são os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após o cumprimento da liminar, caso não haja purgação da mora. 2. Considerando a preservação da utilidade da tutela jurisdicional, permitindo eventual restituição do bem ao devedor fiduciante, revela-se prudente que o veículo não seja retirado do D.F. durante o prazo da purgação da mora. 3. A restrição de retirada do bem do D.F. é uma imposição temporária e deve ser interpretada como medida cautelar válida, uma vez que limitada ao prazo legal de cinco dias para a purgação da mora. Após esse período, consolidada a propriedade, o credor fiduciário poderá dispor livremente do bem, inclusive removê-lo da Comarca ou aliená-lo, sem necessidade de autorização judicial. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 2054965, 0731865-57.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REMOÇÃO. VEDAÇÃO. TÉRMINO. PRAZO. PURGAÇÃO. MORA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. BAIXA. CONDICIONAMENTO. CITAÇÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado, determinou que a retirada da restrição do veículo constante do Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) ocorrerá somente após a citação do agravado e vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem (i) em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora e (ii) em analisar a possibilidade de baixa da restrição judicial do veículo apreendido por meio do Sistema de Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud), independentemente da citação do devedor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário somente após oportunizar-se a quitação do débito e a restituição do bem ao devedor fiduciário no prazo de cinco (5) dias contados da execução da liminar. 4. A determinação judicial de manutenção do veículo no Distrito Federal até o fim do prazo legal para purgação da mora possui natureza acautelatória e assegura a efetividade do exercício da faculdade outorgada ao devedor pelo art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 5. O juiz deve inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao decretar a busca e apreensão de veículo, bem como retirar essa restrição após a sua apreensão, caso tenha acesso à base de dados referida. Acrescenta que o juiz deve determinar que o Departamento de Trânsito (Detran) competente realize a diligência, na hipótese de ausência de acesso. 6. Inexiste qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo. A imposição de restrições ou condições para a alienação do veículo após a consolidação da propriedade é impossível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido parcialmente. Teses de julgamento: “1. O credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem antes da consolidação dominial. O bem, portanto, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade legal de quitação integral do débito. 2. Inexiste previsão legal de exigência de citação prévia do devedor fiduciário para que o prazo de purgação da mora inicie-se e a propriedade consolide-se no patrimônio do credor. Isso ocorre com a mera apreensão do bem e o escoamento do prazo de cinco (5) dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o e 3o, §§ 1o, 2o, 3o, 9o e 10. Jurisprudência relevante citada: Tema no 722/STJ; TJDFT, AI 0737077-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 8.3.2023; TJDFT, AI 0735517-58.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 12.8.2021; Súmula no 29/TJDFT; TJDFT, AI 0716173-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 0710905-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 15.8.2024. (Acórdão 2008010, 0709659-49.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.)” Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ausente a citação do agravado, fica dispensada a intimação para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem para julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator